Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704534-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA (ID 23273470 – fls. 2/6) em face de decisão (ID 23273470 – fls. 108/109) que indeferiu o pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar e, subsidiariamente, de suspensão da expedição do mandado de prisão em razão da pandemia do COVID-19. Narra a Defesa que o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida no regime semiaberto. Pontua que solicitou ao Juízo a quo a autorização para o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar e, na eventualidade, que fosse suspensa a expedição de mandado de prisão até o controle da pandemia do COVID-19. Contudo, o pleito foi indeferido. Manifesta-se pela necessidade de “observação de todo o sistema "sob a lente da Constituição, de modo a concretizar os valores nela consagrados", dentre os quais o mais importante é a dignidade da pessoa humana que é corolário do direito à saúde, à vida e à preservação da integridade física do Agravante”. Aponta violação ao disposto nos artigos 40 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal e argumenta que “No caso dos autos é extremamente desproporcional e fere frontalmente a dignidade da pessoa humana determinar o envio de um ser humano para cumprir 2 meses e 20 dias de pena no Complexo da Papuda, com vários internos contaminados pelo vírus Covid-19, sendo que em breve período o Agravante já progrediria para o regime aberto”. Requer, com isso, a reforma da decisão para que seja determinado que o agravante cumpra a pena em prisão domiciliar e, subsidiariamente, que seja suspenso o mandado de prisão até o controle da pandemia do COVID-19. Em contrarrazões (ID 23273470 – fls. 122/123) o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23273470 – fl. 127) A 10a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Marcos Dezan, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 23790276). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o d. magistrado a quo em 19/3/2021 concedeu a progressão de regime ao agravante, possibilitando-lhe o cumprimento da pena em regime aberto, na modalidade recolhimento domiciliar. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021 18:02:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora